Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010076-59.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Convênio, Anulação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.873.984/0001-15 (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (SUSCITADO), PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1010076-59.2018.8.11.0000

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESEMBARGADOR QUE ASSUME A PRESIDÊNCIA
A POSTERIORI
E SE DECLARA IMPEDIDO, PRATICANDO ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONVALIDAM A DECISÃO IMPUGNADA NO
MANDAMUS
– VALIDADE – PRESERVAÇÃO DA IMPARCIALIDADE –
CONFLITO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O impedimento decorrente da assunção da Presidência do Tribunal de Justiça não cessa com o término da investidura no referido cargo de direção, sob pena de violação do princípio da imparcialidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1010076-59.2018.8.11.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, relativo ao Mandado de Segurança no 1010076-59.2018.8.11.0000, entendendo ser competente para atuar como Relator o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

Sustenta que a ação mandamental foi inicialmente distribuída à relatoria do suscitado que, em razão de sua eleição para Presidente desta Corte, os autos foram redistribuídos à Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

Esta última, por sua vez, substituiu o suscitado na condição de Presidente, e determinou a redistribuição do feito, na forma regimental.

O suscitante foi o relator sorteado e, por entender que o suscitado se encontrava prevento, determinou nova redistribuição. Esta não foi aceita pelo suscitado, que lhe devolveu os autos, dando azo à instauração do conflito negativo.

Instado a manifestar-se, o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA aduziu que o mandamus em questão foi impetrado contra “
ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Sr. Pregoeiro do mesmo Tribunal, que segundo narra a impetrante, conduziram de forma totalmente ilegal o Pregão Eletrônico n. 37/2008 (Processo Administrativo n. 98/2018 e CIA n. 0025725-81.2018.8.11.0000)”
.

Acrescenta que, ao assumir o cargo de Presidente, reconheceu o seu
impedimento

para atuar no feito e determinou sua redistribuição, o mesmo ocorrendo posteriormente com a Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, quando da assunção da Presidência deste Sodalício.

Assevera que
“me dei por impedido para atuar neste feito, face a assunção ao cargo de Presidente deste Tribunal, motivo pelo qual determinei a sua redistribuição (id. 7060837), precipuamente ante o fato do presente mandamus ter sido impetrado justamente contra ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, com o devido respeito, é cediço que após o Desembargador se dar por impedido para atuar no feito, não há como voltar a ter jurisdição para julgá-lo, sob pena de nulidade”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência deste conflito, com a atribuição da relatoria do
writ
ao Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1010076-59.2018.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O suscitante sustenta, em síntese, que, cessado o mandato presidencial do suscitado, não mais subsiste a causa que foi a mola propulsora do impedimento alegado, à época, para determinar a redistribuição dos autos, competindo-lhe a relatoria do
mandamus,
em observância ao princípio do juiz natural.

Verifico que o suscitado, ao assumir a Presidência deste Tribunal, declarou-se
impedido
para oficiar na ação mandamental que questionava decisão proferida pelo Presidente que o antecedeu, uma vez que os atos de administração, a partir de então, passaram a ser de sua responsabilidade, inclusive no processo administrativo que motivou a impetração do mandado de segurança.

Tanto as causas de impedimento quanto as de suspeição servem para garantia da imparcialidade, pressuposto fundamental para o exercício da jurisdição.

Na lição de MARINONI, ARENHART e MITIDIERO,
“a imparcialidade é essencial à jurisdição. A Constituição visa a resguardar a imparcialidade jurisdicional cercando os órgãos do Poder Judiciário de garantias funcionais de independência (art. 95) e de imparcialidade (art. 95, parágrafo único). Como direito constitucional aplicado que é, nosso Código de Processo Civil prevê nessa mesma linha vedações ao exercício da jurisdição quando impedido (arts. 144 e 147) ou suspeito o juiz (art. 145), tudo com o desiderato de preservar a imparcialidade jurisdicional. No direito brasileiro, como elemento essencial de nosso processo justo (art. 5a, LIV, CF), há direito fundamental ao juiz natural (art. 5o, XXXVII e LIII, CF), que é necessariamente juiz competente e imparcial”
[Novo Código de Proceso Civil Comentado, Ed. RT, 2a edição, pág. 277].

Nesse aspecto, como bem ressaltou o Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB no parecer que subscreveu [ID 115206964],
“sucedendo o Desembargador Rui Ramos, o impetrado originário, nas funções de Presidente, o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha assumiu o controle sobre a manutenção e a desconstituição do ato tido por ilegal pela impetrante, assim como hoje o detém a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas. Ora, o que impediria o suscitado de concorrer, no uso pleno de suas atribuições, para o desfazimento do ato questionado, reconhecendo como procedente o pedido efetuado na ação mandamental? Se nada fez a respeito, mantida a conduta da administração anterior, isso, por si, já implica em uma tomada de posição perante a causa, pelo simples fato de que poderia ter feito o contrário e que lhe era perfeitamente legítimo assim proceder. Aquele que permanece inerte perante um objeto submetido a seu domínio, sobre ele já se posicionou”
.

Tem inteira razão o insigne parecerista.

Assumindo a condição de Presidente do Tribunal, poderia ele, ao menos teoricamente, cancelar o ato combatido no mandamus. Não o fez!

E, ainda, o
encampou
, na medida em que, no dia 12/02/2019,
julgou improcedente o recurso administrativo manejado pela impetrante
, Sólida Engenharia Ltda. [CIA 0025725-81.2018.8.11.0000, movimento n. 297] e, na mesma data, homologou
“a licitação para prestação dos serviços de apoio técnico, compreendendo atividades nas áreas de engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso à empresa ENGEVIX ENGENHARIA e PROJETOS S/A., nos termos do artigo 8o, incisos VI, do Decreto n. 5450/05 e artigo 4o, incisos XXII, da Lei n. 10.520/02”
[disponibilizado no DJE no 10439, de 19/02/2019].]

Ato contínuo, foi celebrado, em 25/02/2019, o Contrato n. 12/2019, subscrito pelo suscitado, na condição de contratante.

Nessas condições, a circunstância de o suscitado haver deixado a Presidência não restabelece a imparcialidade dele, uma vez que
praticou atos de gestão confirmadores da decisão impugnada na ação mandamental
.

Quando um juiz se declara impedido ou em suspeição para julgar determinado processo, o faz com vistas a preservar a imparcialidade, irmã gêmea da jurisdição.

Nesse aspecto, como bem pontuou a PGJ,
“o proceder do suscitado, sob essa lente, é louvável, pois reconhece o deslocamento ético que o exercício da função de presidência durante o curso da ação que a ele, como autoridade investida, dizia respeito”
.

Concluo, desse modo, que a preservação da imparcialidade é questão de indubitável importância para a realização da justiça, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
este conflito negativo de competência, para conservar a competência do Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO como relator do Mandado de Segurança n. 1010076-59.2018.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022